Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LÍGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO contra decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília que estabeleceu parâmetros para o cálculo da dívida executada. Para tanto, alega, em síntese: a) a impossibilidade do arresto de 30% dos proventos de aposentadoria bloqueados via Bacenjud, dada a impenhorabilidade absoluta desses valores; b) a inexistência de aluguéis vencidos e não pagos relativos aos meses de junho/15 a setembro/15 e dezembro/15, porquanto quitados antes mesmo da prolação da sentença na ação de conhecimento; c) a cobrança indevida dos valores de IPTU/TLP do ano de 2015, dada a adesão dos devedores ao programa de parcelamento da Secretaria de Fazenda do DF (SEFAZ/DF, Parcelamento no 7579698537). Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A hipótese é de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de contrato de locação cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Recebido o cumprimento, a executada deixou transcorrer "in albis" o prazo para pagamento e impugnação. Efetuado bloqueio Bacenjud, em julho/2019, a executada impugnou a penhora. Decidiu-se que o comparecimento espontâneo da devedora supriria a nulidade alegada e que o prazo para pagamento iniciou-se em 22/07/19, data do comparecimento. Quanto à penhora, restou mantida sobre 30% do valor bloqueado, tendo por parâmetro os proventos líquidos da executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC⁄2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 854 do CPC⁄15. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC⁄2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A indisponibilização de ativos financeiros do executado, via BACENJUD, de que cuida o art. 854 do CPC⁄15, não prescinde da prévia tentativa de citação da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp 1.780.501⁄PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄04⁄2019, DJe 11⁄04⁄2019; AgInt no REsp 1.485.018⁄RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 3⁄8⁄2017. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.754.600⁄SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14⁄5⁄2019, DJe 17⁄5⁄2019) A devedora, a despeito de intimada, não impugnou o cumprimento de sentença, não quitou a dívida, tampouco apresentou bens penhoráveis. Determinado o arresto de 30% dos valores penhorados via Bacenjud na conta da devedora, quanto ao ponto, não recorreu. Frise-se que o acórdão n.o 1243344, proferido nos autos do AI n.o 0702536-73.2020.8.07.0000, nada dispôs sobre o arresto, uma vez que se limitou a anular a decisão que determinou a realização de perícia. Ao fixar os parâmetros para a liquidação do débito, assim decidiu a decisão impugnada: “A sentença exequenda tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para: a) declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar os réus solidariamente ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e não pagos, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento - art. 397 CC; c) condenar os réus solidariamente ao pagamento dos valores vincendos, os quais serão corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar dos respectivos vencimentos; d) condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento de multa correspondente a 3 aluguéis vigentes, devidamente atualizados desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de intimação para cumprimento de sentença. Decreto a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, na forma do art. 63, § 1o, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 8.245/91. Expeça-se mandado de intimação e despejo para que o réu, bem como eventuais ocupantes, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não atendido espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo pelo oficial de justiça. Constatando o oficial de justiça que o imóvel se encontra abandonado, autorizo, desde já, a imissão do locador na posse do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei no 8.245/91. Considerando a mínima sucumbência da autora, condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.” Foram acolhidos embargos de declaração, integrando a sentença o dispositivo abaixo: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para: a) declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar os réus solidariamente ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, bem como dos vincendos, com correção monetária, incidência de multa de 10% e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento - art. 397 CC; c) condenar os réus solidariamente ao pagamento dos encargos vencidos e não pagos, bem como dos vincendos, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento - art. 397 CC; d) condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento de multa correspondente a 3 aluguéis vigentes, devidamente atualizados desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de intimação para cumprimento de sentença. Decreto a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, na forma do art. 63, § 1o, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 8.245/91. Expeça-se mandado de intimação e despejo para que o réu, bem como eventuais ocupantes, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não atendido espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo pelo oficial de justiça. Constatando o oficial de justiça que o imóvel se encontra abandonado, autorizo, desde já, a imissão do locador na posse do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei no 8.245/91. Considerando a mínima sucumbência da autora, condeno os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.” Em grau de apelação, houve parcial provimento, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir da condenação a multa prevista na cláusula 11.6 do contrato, ao valor correspondente a três meses de alugueis (item 'd' do dispositivo). Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 12% do valor da condenação.” No cumprimento de sentença buscam os exequentes o pagamento dos aluguéis relativos a 06/2015 a 05/2018 e IPTU/TLP dos anos de 2014 a 2018, honorários e custas processuais, totalizando em 31.03.2019, R$ 990.363,59, conforme planilha id 33916823. A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual alega que devem ser excluídos do cumprimento os valores dos alugueis já pagos referente a junho, julho e agosto de 2015, bem como setembro e dezembro daquele ano, pagos quando a sentença foi proferida, em 26/10/17. Informa que desde 07/12/2017 o imóvel foi desocupado, não podendo ser cobrado valores após esse período e que o valor devido a título de aluguéis é de R$ 545.016,47. Quanto ao IPTU/TLP afirma que já efetuou o pagamento relativo ao ano de 2015 e que houve o pagamento de R$ 5.781,50 relativo a quatro parcelas. Conclui serem devidos os tributos proporcionais até dezembro de 2017, totalizando R$ 117.046,33. Quanto ao pagamento dos aluguéis, não há como acolher a alegação de quitação referentes aos meses junho, julho e agosto de 2015, bem como setembro e dezembro daquele ano, uma vez que não há prova nos autos desses pagamentos. A executada, na petição id 69431743, após o prazo para impugnação, traz novas alegações afirmando que estariam pagos os aluguéis relativos aos meses de janeiro a novembro de 2016 e junho a setembro e dezembro de 2015. As afirmações da requerida, além de serem feitas em prazo inoportuno a tal finalidade, é desacompanhada de provas quanto a quitação desses débitos, não servindo a a tanto a transcrição em sua petição de planilhas com cálculos não identificados. Ademais, a sentença exequenda (33916952 - Pág. 3) julgou procedentes os pedidos ao fundamento da ausência de provas quanto ao pagamento dos débitos locatícios e tributários, não trazendo a requerida qualquer prova de pagamento posterior ao julgado, sendo certo que não cabe em sede de impugnação a análise questões já decididas na sentença. Consta da inicial que o inadimplemento dos aluguéis se iniciou em 30/06/15, e considerando certidão do oficial de justiça, id 43792478, a desocupação do imóvel ocorreu em 23 de maio de 2018, sendo, portanto, devido os aluguéis em atraso desse período. Não há nos autos comprovação da desocupação ocorrida em 07/12/17, como afirmado pela requerida, não se prestando a esse fim o documento id 43792476, pois não houve verificação pelo oficial de justiça quanto à ocupação feita por terceiro, sendo que ambas as partes afirmam desconhecer a empresa que supostamente estaria ocupando o imóvel. Na certidão id 43792476, datada de 29 de maio de 2018, o oficial de justiça afirma o abandono do imóvel, descrevendo que este foi encontrado todo danificado, com janelas, teto e espelhos quebradas e banheiros destruídos. Portanto o cálculo da dívida de aluguel e tributos deve levar em consideração como “dies ad quem” a data em que foi procedida a imissão da posse ao autor no imóvel, 29 de maio de 2018, conforme certidão id 43792476. Quanto ao pagamento do IPTU, observo que o documento id 43792480 não se presta a comprovar a quitação integral dos tributos incidentes sobre o imóvel relativo ao ano de 2015. O documento referido demostra que, no ano de 2016, houve o parcelamento em 12 vezes de débito de IPTU junto à Secretaria de Fazenda, relativo ao exercício de 2015, com pagamento de 4 parcelas nos valores de R$ 1.296,13, R$ 1440,67, R$ 1604,67 e R$ 1440,03, sem comprovação quanto ao pagamento das demais parcelas, restando a dívida em aberto. De outro lado, observo que os autores efetuaram, no ano de 2019, a quitação dos tributos em aberto, relativos aos anos 2015, 2016, 2017 e 2018, devendo esses valores serem incluídos na presente execução, conforme comprovantes id 46432203, sem necessidade de abatimento dos valores acima, já que foram pagos os tributos em aberto, posteriores ao pagamento acima referidos. Assim, considerando o teor do acórdão id 68200798, os autos devem ser remetidos ao contador para apuração do débito, considerando os seguintes parâmetros: 1) cálculo dos aluguéis em atraso relativo aos meses de junho de 2015 até maio de 2018, com juros e atualizações constantes da sentença, abatida a importância de R$ 5.024,78, que será liberada em favor dos exequentes, decorrente do bloqueio bacenjud id 39561070. 2) cálculo do IPTU/TLP relativo aos anos de 2014 a 2017 e proporcional do ano de 2018, considerando a data da desocupação como 29 de maio daquele ano, com juros e atualizações constantes da sentença. Em razão da adoção de medidas de prevenção visando a conter a propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), este Juízo, excepcionalmente, está procedendo à expedição de alvará de transferência às Instituições Bancárias, a fim de que promovam a transferência de valores diretamente para conta bancária de titularidade do Credor ou de advogados constituídos por ele e que disponham de poderes para receber e dar quitação." Assim, num juízo de cognição sumária, observa-se que de fato a decisão exequenda julgou procedentes os pedidos ao fundamento da ausência de provas quanto ao pagamento dos débitos locatícios e tributários, não trazendo a requerida qualquer prova de pagamento posterior ao julgado. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507) e, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). A impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para rediscutir o título executado, mormente se há menção expressa aos encargos locatícios inadimplidos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso.